Tribunal: CARF
Processo: 10840.901812/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901812/2013-69
ACÓRDÃO
1402-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Ausente nos autos o comprovante de rendimentos das fontes pagadoras
para comprovação das retenções na fonte utilizadas pela pessoa jurídica na
composição do saldo negativo, é possível sua comprovação por outros
meios. Se a pessoa jurídica apresentar procurar fazer essa prova com
documentos que demonstram valores divergentes, sem explicação de sua
causa, não é possível a utilização do IRRF na composição do saldo negativo
do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório adicional pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901812/2013-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO A recorrente pleiteia por meio de transmissão da Dcomp
00712.66296.211212.1.7.02-3467, o reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2011, no valor de R$ 44.324,98, para compensação com débitos nela
declarados.
Inicialmente a autoridade que analisou o crédito reconheceu parcialmente o crédito
vindicado no valor de R$ 39.769,18.
A parcela não reconhecida foi motivada pela não confirmação de parte das
retenções, conforme quadro abaixo:

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, Acórdão n° 04-52.014 de 20 de fevereiro de 2020, entendendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar que sofreu as retenções glosadas.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 20/04/2020 (fl 205) e apresentou
recurso voluntário (fls. 208/216) em 22/06/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 247, alegando em síntese que as retenções estariam comprovadas pelas notas fiscais
apresentadas, comparadas com os documentos denominados pela recorrente como
“francesinhas”.
Em sessão realizada em 17 de novembro de 2022, esta Turma decidiu, por meio da
Resolução n° 1402-001.688, converter o julgamento em diligência para que a recorrente seja
intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos pela
Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Se por acaso os valores não
coincidirem, deve explicar o motivo;
b. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
c. Reapresente notas ou outros documentos que estão ilegíveis, a exemplo das
notas de fls. 142 e 172;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901812/2013-69
3
d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
Após a intimação do contribuinte para providenciar o que foi determinado pela
Resolução, findado o prazo para cumprimento, não houve qualquer manifestação da recorrente,
retornando, portanto, os autos para prosseguimento do julgamento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestados pela
Resolução n° 1402-001.688 que converteu o julgamento em diligência.
Do mérito
A recorrente requer que seja reconhecido a seu favor saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2011, no valor de R$ 44.324,98, sendo que, deste valor, R$ 39.769,18 foram
reconhecidos pela unidade de origem, valor mantido em julgamento da manifestação de
inconformidade.
A controvérsia se restringe à ausência de comprovação, por parte da recorrente,
das seguintes retenções na fonte:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901812/2013-69
4

Na tentativa de comprovar que estas retenções de fato ocorreram, a recorrente traz
aos autos, quando da apresentação da impugnação, notas fiscais que comprovariam as retenções
não confirmadas. Posteriormente, em sue recurso voluntário, traz como prova o que ele próprio
denomina de “francesinhas”, que seriam extrato de movimentação dos títulos emitidos no
período, encaminhadas pela instituição bancária.
Apresenta, inclusive, a comparação entre estes dois documentos para duas fontes
pagadoras, a TRBR Indústria e Comércio Ltda e KSC Administração de Bens Ltda.
A comparação entre esses dois documentos relativos à fonte pagadora TRBR
Indústria e Comércio Ltda, foi realizada pelo Relator da Resolução que converteu o julgamento em
diligência, que chegou a seguinte conclusão:
13. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que as
informações são as seguintes, em relação aos tomadores e os créditos:

13. Primeiramente, constata-se que a nota indicada no primeiro exemplo no
Recurso Voluntário não consta nos Autos. A que mais se aproxima estaria à fl.
115, mas sem coincidir com o número da nota apontada à fl. 100, que seria NF n°
023723. Na francesinha, valor líquido da nota destacada consta às fls.
279/282/302/312/315/324/326/341 e 342. Quanto ao valor retido indicado pela
Recorrente, em sua tabela de fl. 100, seria este de R$ 84,85. Contudo, ao verificar
no DD, o valor não homologado em relação ao tomador com o CNPJ indicado,
seria de R$ 531,77. É possível afirmar, com base nesses dados que não há
esclarecimento suficiente para que se chegue à conclusão de que os créditos
pleiteados existem. Por outro lado, entende-se que há indícios que, desde que
melhor instruídos, podem levar ao reconhecimento do crédito. As dúvidas devem
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901812/2013-69
5
ser sanadas por aquele que tem ônus da prova, no caso a Contribuinte, nos
termos do art. 373 do CPC, uma vez que o se trata de pedido de compensação,
formulado por ela.
14. É para se ressaltar que vários dos registros constantes nas francesinhas foram
igualmente
apresentados
nos
Processos
nos
10840.901808/2013-09,
10840.901810/2013-70, 10840.901811/2013-14 e 10840.905425/2013-00.
Como podemos depreender da análise efetuada não foi possível relacionar as
“francesinhas” e sua respectiva nota fiscal e o IRRF informado em Dcomp.
Desta forma, a diligência foi determinada no intuito que a recorrente fosse intimada
a fazer o relacionamento das “francesinhas” com sua respectiva nota fiscal, explicando as
divergências que, porventura, existissem.
De acordo com os documentos acostados aos autos às fls 371/372, Intimação
DERAT-SPO/EOPER/SP – N° 47440/2022 – FRS e Aviso de Recebimento, a recorrente foi
regularmente intimada a apresentar os esclarecimentos requeridos em diligência.
No entanto, vencido o prazo constante na intimação, a recorrente não prestou
qualquer informação ou esclarecimento.
Portanto, com os elementos constantes nos autos não foi possível reconhecer
qualquer crédito de saldo negativo adicional de saldo negativo de IRPJ no 2° trimestre de 2011 a
favor da recorrente.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, não reconhecendo qualquer direito creditório adicional e não homologando as
compensações declaradas.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 381
DF CARF MF
Original